Tribunal: TJSP
Processo: 1001662-79.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de dois empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário. Contratação na forma digital. Impugnação pela autora. Aplicação do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – 1. Alegação de não contratação de dois empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário. Contratação na forma digital. Impugnação pela autora. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova. Inexistência do negócio jurídico evidenciada, em virtude do procedimento adotado pelo banco, para validação da contratação eletrônica, não dispor de mecanismo de autenticação – 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. 3. Restituição simples das quantias descontadas pela instituição financeira ré – 4. Impossibilidade de se determinar à autora que restitua os valores mutuados. Prova documental produzida nos autos a evidenciar que os valores mutuados foram creditados em contas distintas daquelas em que a autora recebe seus proventos – 5. Dano moral caracterizado. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta redução, em razão das circunstâncias do caso concreto – 6. Termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral. Incidência a partir da citação, determinada pelo MM. Juízo "a quo", que deve ser mantida. Hipótese em que, a rigor, os juros deveriam incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por tratar o caso de responsabilidade civil de natureza extracontratual – Sentença mantida – Recurso não provido.